Tribunal: TJSP
Processo: 2275218-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Consórcio – Ação de resolução contratual c.c. indenizatória – Tutela de urgência para suspensão de descontos de parcelas de empréstimos – Ausência dos requisitos legais (CPC, art. 300, caput) – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275218-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
FRANCISCA NEUCILENE MARTINS DE LIMA, são agravados ÂNCORA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A e LUIS FERNANDO ROMERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275218-55.2019.8.26.0000 -Voto no 31.921
2
Agravo de Instrumento n.o 2275218-55.2019.8.26.0000
Comarca de Franca 4a Vara Cível
Agravante: Francisca Neucilene Martins de Lima
Agravados: Âncora Administradora de Consórcios S/A;
Luís Fernando Romero
Voto n.o 31.921
Consórcio Ação de resolução contratual c.c. indenizatória
Tutela de urgência para suspensão de descontos de
parcelas de empréstimos Ausência dos requisitos legais
(CPC, art. 300, caput) Recurso não provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de fls. 184/187, de
indeferimento de pedido de tutela de urgência.
Alegou a presença dos requisitos ensejadores para a tutela de
urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Pediu,
inclusive em sede de tutela antecipada recursal, depósito judicial das parcelas
mensais em conta judicial vinculada aos autos originários, até a data do
vencimento de cada parcela, sem que tal fato autorize a inscrição de seu nome
em cadastros de inadimplentes de qualquer ordem, sob pena de multa diária de
R$100,00, limitada à quantia de R$10.000,00.
Houve resposta.
Eis o relatório.
A agravante Francisca Neucilene Martins de Lima ingressou
com ação de resolução de contrato de consórcio c.c. indenizatória em face dos
agravados Âncora Administradora de Consórcios S/A e Luís Fernando Romero,
alegando, em suma, falha na prestação de serviço, e, nesse passo, pediu tutela
de urgência para cessação do vínculo contratual, de forma a exonerá-la, até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275218-55.2019.8.26.0000 -Voto no 31.921
3
prolação do provimento final, do pagamento das parcelas do contrato.
A r. decisão agravada:
“Vistos em correição. Trata-se de ação resolução contratual cumulada
com indenização com pedido de tutela de urgência ajuizada por Francisca
Neucilene Martins de Lima contra Luís Fernando Romero e Âncora
Administradora de Consórcios S/A. Alega a autora que firmou com a ré
contrato de adesão de consórcio para aquisição de um veículo, com
pagamento em 130 parcelas seu nome está negativado decorrente de um
débito cobrado pela ré. Diz que sempre contou com a participação do
corréu Luis Fernando para oferta de lance e possível contemplação no
consórcio, porém, após a sua desistência, tal réu fe z ofertas automáticas
de lance em seu nome, sem seu consentimento. Pede a tutela de
urgência para deixar de pagar os boletos das parcelas mensais do
consórcio ou consignar o valor, mediante depósito em juízo. DECIDO. A
concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil, exige a presença de '... elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo'. Conforme lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, 'A
probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a
tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis
nos autos, sendo provável a hipótese que se encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que
se convencer deque o direito é provável para conceder tutela provisória'
('Novo Código de Processo Civil Comentado'; ed. Revista dos Tribunais;
pág. 312). Neste momento de cognição sumária, não é exigida prova
capaz de formar juízo de absoluta certeza. Basta que o interessado
apresente elementos de informação consistentes, aptos a proporcionar ao
julgador a formação de um juízo probabilidade a respeito do direito
alegado. A documentação que instrui a inicial (fls. 58/178), é insuficiente
para conferir probabilidade à argumentação da autora. Os fatos são
controvertidos e somente poderão ser melhor analisados após o
contraditório, pois, caso fosse acolhida sua pretensão, certamente, teria
cunho satisfativo. Não vislumbro, ano menos por ora, a existência da
ilegalidade ou abusividade do contrato firmado entre as partes.
Permanece, então, a obrigação de pagamento das parcelas do
financiamento e a inadimplência caracteriza-se a mora (art. 394do C.C.).
Ademais, não há como autorizar o depósito do valor em juízo, posto que
as ações consignatórias possuem ritos diferentes daquelas de resolução
contratual(procedimento comum). E mais, enquanto não resolvido, o
contrato permanece integral tal como pactuado. Assim já se decidiu:
'Tutela antecipada - Ação revisional de contrato bancário de financiamento
para a aquisição de veiculo, com pacto adjeto de alienação fiduciária,
cumulada com declaratória de nulidade de cláusulas e consignação
incidental
Desígnio do autor ao depósito de valores tidos como
incontroversos, conforme cálculo unilateral Escopo de preceitar a ré a
excluir ou abster-se de incluir desabono em cadastros de inadimplentes, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275218-55.2019.8.26.0000 -Voto no 31.921
4
de ser mantido na posse do veiculo - Indeferimento Admissibilidade -
Ausência dos pressupostos do art. 273 do CPC - Depósito que não purga
a mora - Desabono ao crédito previsto no art. 43 do Código de Defesa do
Consumidor - Providência de Índole cautelar, cuja fungibilidade está no
art. 273, § 3o, do CPC - Financiamento cuja peculiaridade é o
conhecimento dos encargos no ato da contratação - Revisão despida do
requisito da verossimilhança Inadmissibilidade de obstar o direito de ação
à agravada Recurso desprovido' (A.I. 0244185-28.2012.8.26.0000, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cerqueira Leite, j. 05.12.2012).
Dessarte, indefiro a tutela provisória (art. 300 do CPC).Defiro o pedido de
justiça gratuita à autora. Anote-se. No momento oportuno, analisarei sobre
a conveniência da audiência de conciliação ou mediação, prevista pelo
art. 334 do Código de Processo Civil. Esclareço que, nos termos dos arts.
139, incisos VI, e 191, também do Código de Processo Civil, isso ocorrerá
com base no princípio da cooperação de todos os sujeitos do processo,
sem me olvidar das especificidades da causa, da autonomia da vontade e
da razoável duração do processo, com o objetivo de que haja adequação
do rito processual às necessidades do conflito, sempre conferindo maior
efetividade à tutela do direito. Importante também considerar que, para a
designação de qualquer ato processual dessa natureza, os prazos
processuais computar-se-ão em dias úteis, conforme teor do art. 219,
caput, do Código de Processo Civil. Friso que a designação posterior
dessa audiência não gerará qualquer nulidade processual ou sequer
prejuízo às partes. Basta lembrar que a transação entre as partes é
garantida por lei e pode ser efetivada por simples petição conjunta. Não
bastasse isso, ainda que marcada de imediato a audiência de conciliação
ou mediação, seu cancelamento poderá facilmente ocorrer, quer por
frustrada a citação do réu ou, ainda, por seu desinteresse na realização
da referida solenidade. Isso, sem sombra de dúvida, acarretará dano na
pauta deste juízo, sem qualquer possibilidade de aproveitamento da data,
com claro prejuízo às partes e, consequentemente, violação do princípio
da razoável duração do processo. E nunca é demais lembrar que o art.
334, parágrafo 4o, inciso I do Código de Processo Civil possibilita às
partes a faculdade em manifestar desinteresse na composição
consensual, além da autonomia para expressar desinteresse na
autocomposição, conforme parágrafo 5o do referido dispositivo legal.
Assim, melhor aguardar a estabilização do processo, com a efetiva
formação da relação processual, quando, então, o momento será mais
propício e adequado à designação da audiência para tentativa de
conciliação ou mediação. Citem-se os réus para contestarem, no prazo de
15 (quinze) dias úteis. Servirá a presente decisão, por cópia assinada
digitalmente, como MANDADO, com as prerrogativas do artigo 212,
parágrafo 2o, do citado Diploma legal. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Int.”
A autora alegou na inicial, em suma, que celebrou contrato de
adesão de consórcio para aquisição de um veículo com a corré Âncora
Administradora de Consórcios S/A, mas o corréu Luís Fernando Romero

funcionário da corré , ofertou vários lances em valores inferiores ao combinado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275218-55.2019.8.26.0000 -Voto no 31.921
5
e, assim, não foi contemplada nas assembleias respectivas, consistindo tal
conduta, pois, em falha na prestação do serviço.
Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Os documentos que instruem a inicial não são suficientes para
conferir, em sede de cognição sumária, plausibilidade aos argumentos
apresentados, uma vez que os fatos alegados serão melhores analisados sob o
crivo do contraditório.
Afigura-se necessário aguardar a formação do contraditório
para que os réus se manifestem acerca da contratação e dos fatos alegados na
inicial, sem prejuízo de nova análise do pedido. No momento, estão ausentes os
requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência pretendida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao agravo.
Gil Coelho
Relator.